Tribunal: TJSP
Processo: 1011114-57.2016.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – honorários recursais – Arguição de contradição pela ausência de fixação – Acolhimento – Honorários realmente devidos, considerando o desprovimento do recurso e a realização de trabalho adicional em segundo grau de jurisdição (art. 85, §§ 2o e 11, CPC) – Elevação em mais 5% sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença, mantida a proporcionalidade –

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – honorários recursais – Arguição de contradição pela ausência de fixação – Acolhimento – Honorários realmente devidos, considerando o desprovimento do recurso e a realização de trabalho adicional em segundo grau de jurisdição (art. 85, §§ 2o e 11, CPC) – Elevação em mais 5% sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença, mantida a proporcionalidade – Acórdão integrado no ponto – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011114-57.2016.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MECFUP LTDA-ME, são embargados BANCO BRADESCO S/A e CIELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011114-57.2016.8.26.0001/50000 -Voto no 31692 – São Paulo
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no
1011114-57.2016.8.26.0004/50000
Embargante: MACFUP LTDA - ME
Embargado: BANCO BRADESCO S/A e CIELO S/A
Comarca: SÃO PAULO
VOTO No 31692
*RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
honorários
recursais Arguição de contradição pela ausência
de fixação
Acolhimento
Honorários realmente
devidos, considerando o desprovimento do recurso e
a realização de trabalho adicional em segundo grau
de jurisdição (art. 85, §§ 2o e 11, CPC)

Elevação em mais 5% sobre a mesma base de cálculo
fixada na sentença, mantida a proporcionalidade
Acórdão integrado no ponto Recurso provido.*
1.
Trata-se
de
recurso
de
embargos
de
declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, interposto em face do acórdão que manteve o
decreto de parcial procedência da ação de indenização por
dano material e moral que MACFUP LTDA ME promoveu em face
de BANCO BRADESCO S/A e CIELO S/A em decorrência de operação
de chargback em seu desfavor, mantendo o reconhecimento de
responsabilidade da CIELO S/A por todos os eventos danosos
que lhe ocorreram, e ao final, concluindo ser incabível a
fixação de honorários recursais.
Aponta, o embargante, para a necessidade de
prequestionamento expresso da matéria, com o fito de que
possa alçar as esferas superiores, bem como para a existência
de contradição no aresto, na medida em que, ao deixar de
condenar a Cielo S/A no pagamento de honorários recursais,
afrontou a própria fundamentação do acordão e o artigo 85,
§11, do CPC, que instituiu dever de majoração toda vez que o
recurso interposto for rejeitado e houver condenação em
honorários desde a origem (STJ, AgInt nos EResp 1539725/DF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011114-57.2016.8.26.0001/50000 -Voto no 31692 – São Paulo
3
Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, j. em
09/08/2017, DJe 19/10/2017).
Clama, pois, pelo conhecimento e provimento do
presente, com atribuição de efeito modificativo ao aresto,
prequestionando a matéria ventilada.
Recurso tempestivo, sem resposta, conforme
certidão de fls. 11.
É o relatório do necessário.
2. Com razão o embargante, na medida em que,
mesmo com a manutenção do decreto de parcial procedência da
ação, houve desprovimento do recurso interposto pela CIELO
S/A e realização de trabalho adicional em segundo grau de
jurisdição, de modo que o autor-embargante realmente faz jus
ao recebimento de honorários recursais, a teor do quanto
contido no §11, do artigo 85, do CPC.
Desta
feita,
considerando
o
que
restou
assentado pela sentença, que foi mantida pelo acórdão - “Com
relação à Cielo, as custas e despesas ficam divididas
igualmente entre as partes, arcando cada qual com os
honorários do adverso, estes arbitrados em 15% sobre o valor
da condenação, na proporção de 75% para a ré e 25% para a
autora” elevam-se os honorários devidos ao autor-embargante
em mais 5% sobre a mesma base de cálculo, totalizando o
percentual
máximo
de
20%,
devendo
ser
observada
a
proporcionalidade.
Mais é desnecessário.
3.
Acolhem-se,
pois,
os
embargos
de
declaração, nos termos do presente acórdão.
JACOB VALENTE
Relator